Tribunal: TJMT
Processo: 1048238-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1048238-79.2025.8.11.0000
Requerente:
MATEUS BARROS BATISTA e outros
Requerido:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de MATEUS BARROS BATISTA, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, carência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares alternativas. O paciente foi preso em flagrante após abordagem policial em veículo que transportava diversos objetos compatíveis com produtos de furtos ocorridos em cidades próximas. A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e, especialmente, no histórico criminal do paciente, que possui processo de execução penal em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (ii) aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis consubstanciado no risco de reiteração delitiva; (iii) examinar se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando o perfil criminal do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti mediante a comprovação da materialidade delitiva pela apreensão de objetos compatíveis com a res furtiva e os indícios suficientes de autoria extraídos do depoimento policial e das circunstâncias da abordagem, não se prestando o Habeas Corpus, em sua cognição sumária, ao aprofundamento probatório necessário à discussão sobre autoria delitiva.
4. O periculum libertatis resta configurado de forma robusta pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi que consistiu na prática de furtos em série mediante arrombamento de residências em cidades distintas, e, principalmente, pelo histórico criminal do paciente, que possui processo de execução penal em curso, circunstância objetiva que demonstra propensão à prática delitiva e fundamenta o receio de reiteração criminosa.
5. A existência de processo de execução penal ativo constitui dado concreto e objetivo que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se confundindo com a vedação de utilização de inquéritos ou ações penais em curso para exasperação da pena-base, tratando-se de análise do risco concreto que a liberdade do agente representa para a sociedade, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
6. Os requisitos de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, considerando que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos e que o paciente possui condenação anterior por crime doloso, circunstâncias que autorizam a segregação cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes diante do elevado risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que demonstrou descaso com a lei penal, não sendo medidas como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica capazes de impedir a contumácia delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A existência de processo de execução penal em curso constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por evidenciar risco de reiteração delitiva, não se confundindo com a vedação de utilização de inquéritos ou ações penais em andamento para fins de exasperação da pena-base. 2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o histórico criminal do agente demonstra propensão à prática delitiva e descaso com as normas penais, justificando-se a segregação cautelar para a proteção da ordem pública. 3. O Habeas Corpus, em razão de sua cognição sumária, não se presta ao aprofundamento probatório necessário à discussão sobre autoria delitiva, matéria que demanda dilação probatória própria da instrução processual."
Dispositivos relevantes citados CPP: CPP, arts. 310, 312, 313, I e II, 315, § 2o, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16.05.2023; Enunciado no 42 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STF, RE 591054 (leading case sobre maus antecedentes).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048238-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MATEUS BARROS BATISTA - CPF: 062.101.141-05 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NAVARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.366.531-35 (INTERESSADO), DUARTE TOSHIYA KURAOKA - CPF: 044.322.271-17 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de MATEUS BARROS BATISTA, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, carência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares alternativas. O paciente foi preso em flagrante após abordagem policial em veículo que transportava diversos objetos compatíveis com produtos de furtos ocorridos em cidades próximas. A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e, especialmente, no histórico criminal do paciente, que possui processo de execução penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (ii) aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis consubstanciado no risco de reiteração delitiva; (iii) examinar se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando o perfil criminal do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti mediante a comprovação da materialidade delitiva pela apreensão de objetos compatíveis com a res furtiva e os indícios suficientes de autoria extraídos do depoimento policial e das circunstâncias da abordagem, não se prestando o Habeas Corpus, em sua cognição sumária, ao aprofundamento probatório necessário à discussão sobre autoria delitiva.

4. O periculum libertatis resta configurado de forma robusta pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi que consistiu na prática de furtos em série mediante arrombamento de residências em cidades distintas, e, principalmente, pelo histórico criminal do paciente, que possui processo de execução penal em curso, circunstância objetiva que demonstra propensão à prática delitiva e fundamenta o receio de reiteração criminosa.

5. A existência de processo de execução penal ativo constitui dado concreto e objetivo que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se confundindo com a vedação de utilização de inquéritos ou ações penais em curso para exasperação da pena-base, tratando-se de análise do risco concreto que a liberdade do agente representa para a sociedade, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Os requisitos de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, considerando que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos e que o paciente possui condenação anterior por crime doloso, circunstâncias que autorizam a segregação cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes diante do elevado risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que demonstrou descaso com a lei penal, não sendo medidas como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica capazes de impedir a contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A existência de processo de execução penal em curso constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por evidenciar risco de reiteração delitiva, não se confundindo com a vedação de utilização de inquéritos ou ações penais em andamento para fins de exasperação da pena-base. 2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o histórico criminal do agente demonstra propensão à prática delitiva e descaso com as normas penais, justificando-se a segregação cautelar para a proteção da ordem pública. 3. O Habeas Corpus, em razão de sua cognição sumária, não se presta ao aprofundamento probatório necessário à discussão sobre autoria delitiva, matéria que demanda dilação probatória própria da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados

CPP:
CPP, arts. 310, 312, 313, I e II, 315, § 2o, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16.05.2023; Enunciado no 42 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STF, RE 591054 (leading case sobre maus antecedentes).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Barros Batista contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §4o, I, do CP).

A defesa alega ausência de indícios de autoria e falta de fundamentação idônea, sustentando que o paciente apenas aceitou carona, não tinha domínio sobre os objetos apreendidos e desconhecia sua origem ilícita, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida sob o fundamento de que o decreto prisional está baseado em elementos concretos, notadamente a gravidade dos fatos, a apreensão de bens subtraídos, o reconhecimento de objetos por vítima e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes do paciente.

A autoridade coatora prestou informações (ID 340954399).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da prisão, destacando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a inadequação da via do habeas corpus para exame aprofundado de provas (ID 341334867).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS BARROS BATISTA
, por meio do qual se busca a revogação de sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

A impetração preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente ação constitucional.

O cerne da questão posta em análise reside em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, seja pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja pela alegada carência de fundamentação da decisão que a decretou, ou ainda, pela suficiência de medidas cautelares alternativas.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

A decisão proferida pelo juízo
de origem
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, encontra-se acostada aos autos (Id. 339349370, p. 22-25) e, ao contrário do que alega a combativa defesa, não se revela genérica ou desprovida de fundamentação concreta.

A autoridade coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante por não vislumbrar vícios formais ou materiais, passou a analisar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
apontou, de forma clara, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. A materialidade restou demonstrada, como bem pontuado, pela apreensão de diversos bens compatíveis com a
res furtiva
descrita nos boletins de ocorrência.

Os indícios de autoria, por sua vez, foram extraídos dos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente do depoimento do Policial Militar Ivan Justino de Santana, condutor do flagrante, que relatou ter recebido informações sobre a ocorrência de furtos em cidades próximas, com a utilização de um veículo VW/Polo de cor preta, cujas placas coincidiam com as do automóvel em que o paciente e os corréus foram abordados.

A abordagem resultou na localização, dentro do veículo, de diversos relógios, óculos, joias, moedas antigas, entre outros pertences, cuja posse não foi justificada de forma plausível pelos ocupantes no momento da prisão.

A versão apresentada pelo paciente, de que apenas pegava uma carona e desconhecia a origem ilícita dos bens, embora seja um direito seu ao exercício da ampla defesa, não se sobrepõe, neste juízo de cognição sumária, aos robustos indícios que pesam em seu desfavor.

A alegação de negativa de autoria, como bem destacado no parecer ministerial e na decisão que indeferiu a liminar, é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
Habeas Corpus
, devendo ser dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Nessa linha de intelecção, colhe-se do Enunciado no 42 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal o entendimento que corrobora a orientação ora adotada, vejamos:

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

No que tange ao
periculum libertatis
, principal fundamento da controvérsia, a decisão atacada justificou a necessidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta e, principalmente, do
risco concreto de reiteração delitiva
.

A gravidade concreta do delito foi evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que consistiu na suposta prática de furtos em série, em cidades distintas (Itanhangá e Lucas do Rio Verde), mediante arrombamento de residências, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e periculosidade dos agentes, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Contudo, o ponto central que justifica, de forma contundente, a manutenção da custódia cautelar do paciente é o seu histórico criminal. Conforme consignado pela autoridade coatora na decisão de conversão do flagrante e reforçado nas informações prestadas a este Tribunal (Id. 340954399, p. 4), o paciente
MATEUS BARROS BATISTA possui o Processo de Execução Penal n.o 0000635-96.2019.8.11.0045, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá
.

Tal informação, de caráter objetivo, demonstra que o paciente já foi condenado anteriormente e se encontra em fase de cumprimento de pena, o que revela uma propensão à prática delitiva e um fundado receio de que, se colocado em liberdade, voltará a delinquir, abalando a ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência ou a existência de maus antecedentes constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Diferentemente do que sustenta o impetrante, não se trata de utilizar processos em curso como justificativa para a prisão, mas sim de um dado concreto – um Processo de Execução Penal ativo – que indica um comportamento delitivo reiterado e justifica a intervenção estatal para acautelar o meio social.

A decisão do STF no RE 591054, citada na impetração, versa sobre a impossibilidade de considerar inquéritos e ações penais em curso para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, o que não se confunde com a análise do
periculum libertatis
para fins de decretação de medida cautelar.

Ressalte-se, ainda, que
eventual menção, na decisão originária, à primazia das medidas cautelares diversas da prisão
, à luz da Lei no 15.272/2025,
não implica contradição com a decretação da prisão preventiva no caso concreto
.

Isso porque, embora o sistema processual penal prestigie a aplicação subsidiária da prisão cautelar,
restou devidamente demonstrado que, no caso específico do paciente, as medidas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes
, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal e pelo contexto fático dos autos, em conformidade com o art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a prisão preventiva também encontra amparo nos requisitos de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime imputado – furto qualificado – tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I) e, ademais, o paciente possui condenação anterior por crime doloso (inciso II), o que autoriza a decretação da medida.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão com base em elementos concretos e individualizados, notadamente o elevado risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se, no caso específico do paciente, inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em estrita observância aos ditames dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
MATEUS BARROS BATISTA
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026